Tribunal: CARF
Processo: 10845.900978/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10845.900978/2017-41
ACÓRDÃO
1201-007.110 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMULTI - CESARI EMPRESA MULTIMODAL DE MOVIMENTACAO DE MATERIAIS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012

COMUNICADO CUJA ORIENTAÇÃO FORMAL FOI CONTRARIADA POR
DESPACHO DECISÓRIO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
Havendo comunicado expedido pela Receita Federal expressamente
orientando o contribuinte sobre a possibilidade de pleitear a compensação
de direito creditório já analisado em DCOMP anterior, desde que o faça
com outros débitos, deve ser respeitado tal critério jurídico sob pena de
violação ao art. 146 do CTN.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 74, §3o não veda a transmissão de nova
DCOMP utilizando-se de direito creditório já vindicado que não esteja mais
pendente de decisão administrativa, vedando tão somente o novo uso do
direito creditório em declaração de compensação quando pendente de
decisão administrativa, razão pela qual o inciso XI, § 3o do art. 41 da IN no
1.300/2012 não encontra fundamento legal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim
de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto condutor, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual. Vencido o Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, que negava provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.110 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900978/2017-41
2
decidido no Acórdão no 1201-007.108, de 22 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10845.900976/2017-52, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito decorrente de Pagamento
Indevido ou a Maior de CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado da decisão da DRJ, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
informando que solicitou o cancelamento do PER/DCOMP originalmente indeferido, no qual a RFB
informa ao contribuinte que poderia ele proceder à compensação dos créditos em questão com
outros débitos, contraditório, portanto, com a limitação imposta pelo Acórdão Recorrido.
Alega nulidade do Acórdão Recorrido por análise superficial dos documentos
trazidos aos autos, já que o cancelamento da compensação anterior não homologada não foi
considerado, violando o princípio da verdade material, ampla defesa e contraditório.
Ressalta a contradição entre o Acórdão Recorrido e as orientações recebidas
formalmente pelo Recorrente exaradas no Comunicado no 44/2016/DRF/STS/SEORT/EQREST cuja
imagem acosta aos autos, alegando que não pode ser penalizado por simplesmente atender às
orientações fiscais, razão pela qual a alteração de orientação institucional neste momento,
equivale à modificação de critérios jurídicos para atingir fatos pretéritos, o que não pode ser
realizado.
É o relatório.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.110 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900978/2017-41
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DIREITO E DISPOSITIVO.
O direito em debate pode ser segmentado em dois grandes temas: a possibilidade
de transmissão de nova DCOMP e a comprovação do direito creditório.
O primeiro tema é prejudicial ao segundo, prejudicado já que o Despacho
Decisório sequer analisou a liquidez e certeza do direito creditório, de maneira
que inovar neste momento não seria possível sem alteração do critério jurídico
estabelecido na emissão do Despacho Decisório.
O Acórdão Recorrido até faz menção à ausência de provas de que retificação da
DCTF foi decorrente de erro de fato mencionando a Súmula CARF no 164, mas a
DCTF e DIPJ, embora tudo indique tenham sido anexadas aos autos pelo
Contribuinte, aqui não se encontram, e tampouco foram anexadas pela unidade
preparadora, que indubitavelmente as possui e deveria tê-las acostado aos autos
já que faz referências expressas a seu teor no Acórdão Recorrido (art. 37 da Lei no
9.784/99). Assim, tampouco seria possível se aprofundar minimamente sobre a
necessidade de aprofundamento probatório sem uma diligência que trouxesse
aos autos ao menos os documentos utilizados na análise procedida pelo Acórdão
Recorrido.
De todo modo, trata-se de questão a meu ver prejudicada.
Isso porque a questão prejudicial diz respeito à alteração de critério jurídico
estabelecida pela administração pública em virtude das orientações formalmente
prestadas ao contribuinte no processo atinente justamente à DCOMP cuja análise
pela administração foi vista pela DRJ como obstáculo à transmissão de nova
DCOMP valendo-se do mesmo direito creditório.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.110 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900978/2017-41
4
Para isso, temos de analisar detidamente o Comunicado no 44/2016/DRF/STS/SEORT/EQREST emitido nos autos do processo no
10010.014455/1015- 88.
Muito embora a autoridade administrativa tenha indeferido o pleito de
cancelamento da DCOMP no 37748.37971.290813.1.3.04-9093 (contrariamente
ao que alega o contribuinte), tem razão o Recorrente quando afirma que recebeu
expressa orientação por escrito no sentido de que poderia utilizar o mesmo
crédito vindicado na referida DCOMP, desde que para compensar outros débitos.
A orientação não pode ser ignorada, afinal, os atos administrativos gozam de
presunção de legitimidade tanto para bater em Chico quanto em Francisco, e o
ato administrativo praticado ao analisar a possibilidade de aproveitamento do
direito creditório em questão já negado quando da apreciação da DCOMP no
37748.37971.290813.1.3.04-9093 firmou o critério jurídico de que o mesmo
crédito poderia ser utilizado para compensar outros débitos, embora contradiga o
teor do art. 74, § 3o, V da lei no 9.430/96 e do art. 41, § 3o, XI da IN no 1300/2012,
IN esta referenciada pelo Comunicado acima, mas que se ateve à restrição do
inciso V e superou a restrição do inciso XI.
Não se pode esperar do contribuinte que, recebendo ato administrativo sobre o
qual paira presunção legal de legitimidade e coerência, presuma a atuação
inconsistente da administração e assuma que, ao analisar as restrições ao
aproveitamento do direito creditório face à não homologação da DCOMP no
37748.37971.290813.1.3.04-9093, tenha lido a IN no 1300/2012 aos pedaços e
desconsiderado o inciso XI ao mesmo tempo em que vislumbrava restrição apenas
no inciso V do § 3o do art. 41.
A interpretação consistente dos atos administrativos leva, naturalmente, à
presunção de que, se a administração pública empenhou esforços e recursos
públicos para emitir um comunicado orientando o contribuinte sobre a
possibilidade de transmitir nova DCOMP com o mesmo direito creditório para
compensar débito distinto mediante análise da IN no 1300/2012, é de que toda a
legislação pertinente, e ao menos aquela IN expressamente analisada, foi
considerada em sua inteireza, não sendo admissível penalizar o contribuinte pela
estrita observância das orientações fornecidas pela própria administração.
As seguintes lições da Conselheira ex-presidente deste E. CARF, Adriana Gomes do
Rêgo são lapidares a este respeito:
“Nesse sentido, convém trazer à tona a doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro,
que, ao tratar sobre a presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo, assim enfoca:
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem
expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por
abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à
conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem--se, até
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.110 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900978/2017-41
5
prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância
da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos, em decorrência desse atributo,
presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com
relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos
dotados de fé pública.
No mesmo sentido está a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, quando
afirma:
Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de
legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as
devidas normas legais, como bem anota DIEZ. Essa característica não depende de
lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato
emanado de agente integrante da estrutura do Estado.
Vários são os fundamentos dados a essa característica. O fundamento precípuo, no
entanto, reside na circunstância de que se cuida de atos emanados de agentes
detentores de parcela do Poder Público, imbuídos, como é natural, do objetivo de
alcançar o interesse público que lhes compete proteger.
Desse modo, inconcebível seria admitir que não tivessem a aura da legitimidade,
permitindo -se que a todo momento sofressem algum entrave oposto por pessoas
de interesses contrários. Por esse motivo é que se há de supor que
presumivelmente estão em conformidade com a lei.”
Ademais, tampouco a Lei no 9.430/96, em seu art. 74, §3o veda a transmissão de
nova DCOMP utilizando-se de direito creditório já vindicado que não esteja mais
pendente de decisão administrativa, vedando tão somente o novo uso do direito
creditório em declaração de compensação quando pendente de decisão
administrativa, razão pela qual o inciso XI, § 3o do art. 41 da IN no 1.300/2012 não
encontra fundamento legal.

Pelo exposto, entendo que a melhor medida é retorno os autos à unidade de
origem, para que seja proferido outro Despacho Decisório, superando o óbice
apontado e analisando a liquidez e certeza do direito creditório, sob pena de
chancela da violação do art. 146 do CTN, aplicável não só a atos de lançamento
propriamente ditos, como dos princípios da legitimidade e coerência dos atos
administrativos.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.110 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900978/2017-41
6
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 104
DF CARF MF
Original